Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DÍVIDA CIVIL COMUM. PENHORA DE SALÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. Indicação de bens penhoráveis pelo devedor. Possibilidade. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O inciso IV do art. 833 do CPC estabelece a absoluta impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. (Acórdão n.1137319, 07164759120188070000, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. A decisão que deferiu o bloqueio e a penhora em conta salário deve ser reformada em razão da ausência de qualquer exceção para penhora de salários. Eventuais valores bloqueados ou penhorados devem ser liberados.
3. É possível a indicação de bens passíveis de penhora pelo devedor/executado, nos termos do artigo 774, V, e artigo 829, § 2o, ambos do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.